Tribunal: TJDFT
Processo: 0730650-76.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANOS MATERIAIS. CONFIGURAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. INEQUÍVOCO CONHECIMENTO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO APÓS RECLAMAÇÕES À OUVIDORIA DO BANCO. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. De acordo com o novo entendimento jurisprudencial do c. STJ, é cabível a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do artigo 42 do CDC, quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (EAREsp no 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020).
2. No caso em exame, observa-se que, a partir de 27/10/2021, o Banco Apelado teve inequívoco conhecimento da irregularidade dos descontos efetuados no contracheque do Autor/Apelante, após reclamações à central e à ouvidoria da Instituição Financeira. A partir da referida data, cabia ao Apelado suspender os descontos indevidos, o que não foi feito. Assim, restou demonstrada a violação à boa-fé objetiva, em especial dos deveres anexos de cuidado e respeito com a outra parte da relação negocial.
3. Devida a devolução de valores de forma simples até a data do efetivo conhecimento, por parte do Banco Apelado, da falha na prestação do serviço. A partir de 27/10/2021, configurada a violação da boa-fé objetiva, a devolução deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
4. A caracterização de danos morais demanda a comprovação de uma situação que interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos. O fato em exame não ultrapassou o limite do dissabor ou do aborrecimento, sendo insuficiente para ensejar a reparação correspondente.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.